Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716904-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ALBANAZ VARGAS RECORRIDO: OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 43547813, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 56743035). O STF devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização da controvérsia “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 56743036). Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Suprema, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 56791983). O STF, por sua vez, manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 59570353). Assim, em estrito cumprimento à decisão da Suprema Corte, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029